Tribunal: STF
Processo: RE 1434749
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Agravo de instrumento — aplicação do art. 5º da Lei n. 11.960/2009 — Lei Federal inaplicável retroativamente, não podendo atingir os feitos pendentes - art. 5º que fixa fórmula de cálculo dos juros e correção monetária — disposição que ostenta natureza de direito material, o que reafirma sua não retroação ou aplicação aos processos pendentes - inaplicabilidade do art. 5º da Lei 11.960, pois prevalente o § 12 do art. 100 da Const. Federal, que exige que a formula calcada nos padrões da caderneta de poupança devem ser aplicados a partir da FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO e não antes deste, respeitando, destarte, a decisão exequenda - inviabilidade da arguição de inconstitucionalidade na presente via — decisão que prescinde de tal providencia. Agravo improvido” (fl. 4, e-doc. 5). 



    2. Em 30.4.2014, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em revisão de julgamento da apelação, adequou o julgamento ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    “Revisão de Apelação — embora mantido o entendimento do Relator, a revisão é acolhida, amoldando-se a decisão ao posicionamento do STJ, para evitar prejuízo à parte. Revisão acolhida.



    1. Cuida-se de revisão de julgamento da Apelação n. 0053060-05.2011.8.26.0000 determinada nos termos do artigo 543-C, § 7º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.205.946/SP, fixou entendimento de que o art. 5º da Lei n. 11.960/09 seria de aplicação imediata aos processos em curso. 



    2. Muito embora se mantenha o entendimento deste Relator a respeito da questão, a revisão é acolhida, amoldando-se a decisão ao posicionamento do E. STJ, para evitar prejuízo à parte” (fl. 4, e-doc. 7).



    3. Em 2.5.2018, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em revisão de agravo de instrumento, decidiu:



    “REVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. LEI 11.960/09. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO. É inaplicável o índice correcional previsto na Lei n. 11.960/09. Todavia, os juros moratórios deverão seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento pacificado pelo E. STF, no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 de repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017. Destarte, a revisão deve ser acolhida a fim de adequar o julgamento somente no que toca aos consectários legais aplicáveis à espécie. REVISÃO ACOLHIDA, SEM ALTERAR O CONTEÚDO DO JULGAMENTO ORIGINAL, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO” (fl. 2, e-doc. 11).



    4. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXIV e XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Pede “seja admitido o presente recurso, determinando seu processamento na forma da lei, para que oportunamente, dele conhecendo, seja dado-lhe provimento, para o fim de afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas pelo RNPC, índice adotado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidas de juros de mora” (fl. 9, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Esta Terceira Turma, em sede de juízo de retratação, determinou que os juros de mora sejam calculados da seguinte forma:



    ‘Portanto, para o período anterior à edição da MP 2.180-35/2001, os juros de mora devem incidir no percentual de 12% ao ano, da citação até a entrada em vigor das alterações promovidas pela referida MP ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A partir dessa data, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 6% ao ano até julho de 2009, quando então passa a ser aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança’.



    Por conseguinte, salvo melhor juízo, tenho que não é caso de juízo de retratação. Isto porque o julgamento acima está de acordo com o tema 810 do STF, que, em relação aos juros de mora, assim dispôs:



    ‘Juros de mora: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09’.



    Ante o exposto, voto por manter o julgamento proferido por esta Corte, não sendo caso de retratação” (fls. 1-2, e-doc. 288). 



    6. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux ressaltou que o Tema 1.170 alcançaria situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros ou quanto à atualização monetária. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.382.980, de minha relatoria, DJe 23.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.378.503, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.5.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.045, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.381.293, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.351.558, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.1.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora